Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703093-70.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACIMONE MOREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora